Tribunal: TJDFT
Processo: 0748679-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA SEGUNDA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ART. 55, § 1o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação de execução de título extrajudicial n. 0712408-64.2020.8.07.0016 já possuía sentença transitada em julgado, proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, quando distribuída a ação de execução de título extrajudicial n. 0727331-43.2020.8.07.0001, ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Logo, não há prevenção, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, o qual disciplina que processos de ações conexas não serão reunidas para decisão conjunta quando um deles já houver sido sentenciado. Em complemento, tem-se, ainda, o enunciado sumular n. 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.